Tribunal: CARF
Processo: 10530.722508/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722508/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ARIONEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LAUDO TÉCNICO
NÃO PERTINENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
Laudo Técnico que apenas demonstra o valor de mercado do imóvel não é
documento apto para atestar a existência de áreas de preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722508/2014-31
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722508/2014-31

Trata-se de recurso voluntário interposto por ARIONEIDE OLIVEIRA DE
SOUSA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para acatar o VTN indicado
em laudo de avaliação e manter a glosa das áreas de produtos vegetais e pastagem declarados em
DITR.
Em que pese ter a recorrente apenas arguido sua ilegitimidade passiva (f. 19),
em sede de impugnação foram acostados diversos documentos – “vide” f. 20/72 –, os quais
foram apreciados pela DRJ, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do
Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto
não cancelado ou alterado o registro imobiliário, referente à
matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos
legais, inclusive para fins de comprovação da existência do
imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na
sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos
autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada
a
protocolização,
em
tempo
hábil,
do
requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental
(ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal
à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção
vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos
hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao
lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de
pastagens declarada ou requerida e a área de pastagens
calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por
zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita
cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente
ao ano anterior do exercício do lançamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722508/2014-31

DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando
apresentado Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal. (f.
75/76; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 21/05/2018, recurso
voluntário (f. 99/100), arguindo, em caráter preliminar, que por “uma culpa recíproca ao erro”
desconhecia a obrigação de apresentar o ADA, mas que “comprova através do Laudo de
Avaliação emitido por engenheiro agrônomo/florestal que existe a área coberta pro floresta
nativa.” Quanto ao mérito, limita-se asseverar que “[a]tualmente se tem a ADA, informando a
área coberta de floresta nativa. E se esta área é coberta por floresta nativa até hoje, é lógico que
antes também estava, pois está intocada pela ação do homem (documento anexo).” (f. 100)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
A matéria devolvida a esta instância revisora não foi suscitada em sede de
impugnação; entretanto, a DRJ, ao apreciar a documentação acostada naquela oportunidade,
extrapolou os limites da lide postos pela ora recorrente ao abordar a possibilidade de revisão, de
ofício, pelas autoridades fazendárias das informações lançadas em DITR – “vide” acórdão às f.
82/85. Por essa razão, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Embora afirme existir questão preliminar, certo se tratar de matéria de mérito:
comprovação cabal da existência de área de floresta nativa de modo a viabilizar a correção, de
ofício, da DITR. Como mostra ter ciência a própria recorrente “‘[n]inguém se escusa de cumprir
a lei, alegando que não a conhece’ (...)” (f. 99); portanto, as explicações lançadas sobre o motivo
da não ter oportunamente apresentado o ADA são incapazes de influir no desate da querela.
Além disso, em que pese afirmar ter anexado ADA referente à exercício posterior ao recurso
voluntário, não o fez.
Supero ainda a impropriedade técnica da utilização de “floresta nativa” como
sinônimo de “área de preservação permanente” para apreciar a documentação acostada,
porquanto filio-me à corrente que admite, para fatos geradores anterior à edição do Código
Florestal de 2012, a apresentação de outras provas idôneas aptas a comprovar indigitada área de
preservação permanente (laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas;
documentos expedidos por outros órgãos que regulamentem a existência da área, etc..). – “vide”
AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no
1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos
referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016).
O único laudo técnico – cf. f. 29/56 – apresentado pela recorrente tem por
finalidade a “determinação do valor de mercado para apuração do imposto” (f. 30), não servindo,
portanto, para atestar a existência de áreas de preservação permanente. Inexistindo qualquer
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722508/2014-31

prova quanto à área que pretende seja reconhecida, não há que se cogitar seja ultimada a
retificação da DITR.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital